Tribunal: STF
Processo: Rcl 90805
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADO ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL. 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LINDOLFO FURTADO FARIA contra decisão em que neguei seguimento à reclamação em razão da ausência de indicação de paradigma vinculante apto. 

2. A parte embargante sustenta que (e-doc. 10):

 “A decisão a que se refere o Excelentíssimo Ministro, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em deserção é a de ID 527479371. 
A presente reclamação, todavia, aponta usurpação da competência deste E. Tribunal praticada pelo e. Presidente da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Governador Valadares - TJMG, em Decisão daquela Presidência de ID 535684522. Tratam-se de decisões diversas. 
A decisão de ID 535684522, a qual o reclamante aponta haver usurpação de competência desta corte, trata-se de decisão em que e. Presidente da 2ª Turma Recursal nega seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, à alegação de erro do reclamante na espécie recursal interposta.
(...)
Assim, requer que seja o erro material sanado, eis que refere-se ao mérito recursal, elemento primordial para sua análise.
(...)
O reclamante ajuizou a presente reclamatória tendo em vista que o Agravo do art. 1.042 do CPC interposto, conforme documento de ID 530661672, nos autos nº 5017815-29.2021.8.13.0105, foi julgado com dispensa do envio dos autos ao STF. 
É no que se funda a alegada usurpação de competência, no que indicou o reclamante a jurisprudência deste e. Supremo Tribunal sob o tema (Rcl 25028 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017), conforme peça de ID 7beda070, pag. 10.
(...)
Não se discute nas razões da reclamação a decisão que não conhece do Recurso Extraordinário, mas tão somente da que nega seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário face ela interposto, porque trata-se de competência desta Corte a apreciação do Agravo em RE interposto com base no art. 1.042 do CPC). Assim, requer que seja suprida a omissão.”.

É o relatório. Decido. 

3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Desse modo, verifico o erro material alegado pelo embargante, uma vez que, de fato, foi levado em consideração como decisão reclamada aquela que negou seguimento ao recurso extraordinário. 

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para proceder à correção do item 8 da decisão embargada, a fim de que passe a constar com a seguinte redação:

“8. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por entender restar configurado erro grosseiro em razão da interposição do recurso inadequado, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.	
 Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 
Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido: 
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023)”.

7. No que se refere à alegada omissão da decisão embargada quanto à suposta usurpação de competência, não assiste razão ao embargante.

A presente reclamação constitucional teve seu seguimento negado em razão da ausência de indicação de paradigma vinculante apto a amparar a pretensão deduzida, circunstância que, por si só, obsta o exame de mérito da reclamação, inclusive quanto à alegada usurpação de competência.

Desse modo, não se configura omissão a ser sanada, uma vez que a fundamentação adotada revela-se suficiente para afastar a análise da matéria suscitada.

8. Desse modo, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para proceder à correção de erro material relativo à identificação da decisão reclamada, rejeitando-os, no mais, quanto à alegada omissão, por inexistente.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente